Tribunal: TJPA
Processo: 0002641-64.2017.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002641-64.2017.8.14.0077

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VANUZA CRISTO DE ABREU

ADVOGADO DATIVO: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –

IMPOSSIBILIDADE –

AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL DA MATERIALIDADE DO CRIME – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO –
LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO SEM O RIGOR TÉCNICO NECESSÁRIO
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACOSTADOS AOS AUTOS INSUFICIENTES PARA CORROBORAR A CONDUTA CRIMINOSA
. Em que pese comprovada a autoria do delito, o mesmo não se pode dizer em relação a materialidade. Não há nos autos, prova material essencial da prática criminosa narrada na denúncia, que diz respeito ao delito de tráfico de drogas, pois ausente o laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente, não sendo suficiente a existência do laudo de constatação provisória, exarado pela
autoridade policial civil, não elaborado por peritos oficiais, assinado por dois policiais militares, dos quais um deles participou da prisão em flagrante da apelada e ainda apresentou na delegacia as drogas apreendidas, não tendo sido, ademais, empregadas técnicas cientificas que concluam pela potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como a natureza deletéria das mesmas. O laudo provisório, não fornece elementos seguros e contundentes sobre a materialidade do crime, pois os peritos não oficiais designados para o ato, através da verificação macroscópica, primeiro, “presumiram” pela existência das drogas vulgarmente conhecidas como “maconha” e “oxi”, entretanto, logo depois, afirmaram ter “certeza”, de que o que foi encontrado eram substâncias entorpecentes, sendo, por tais fatos,
imperiosa
a observância do
in dubio pro reo
e a consequente manutenção da absolvição, fixada pelo juízo
a quo
.

Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente recurso de apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Anajás, que absolveu
VANUZA CRISTO DE
ABREU
.

Narra a denúncia, que no dia
04/08/2017, por volta das 10h30min, Vanusa Cristo de Abreu foi presa por uma guarnição da polícia militar, em flagrante, pela prática de tráfico de drogas. A diligência se deu após a referida guarnição policial, composta pelos policiais militares Manoel Jose Costa de Azevedo e Edileno Almeida Barbosa, ter recebido informações anônimas de que, na residência da ora denunciada, localizada próxima à Travessa Wilson Guimarães s/nº, Cidade Nova I, município de Anajás, havia um ponto de distribuição de entorpecentes.

Infere-se da inicial acusatória, que
os referidos policiais militares, anteriormente ao flagrante, já desconfiavam da atividade ilícita desenvolvida pela acusada em sua casa, uma vez que monitoravam, há dias, o fluxo de pessoas que entravam na residência e recebiam diversas informações acerca do tráfico realizado pela denunciada, inclusive através de ligações telefônicas.

De acordo com o Ministério Público,
os policiais penetraram no imóvel e efetuaram busca e revistas na residência suspeita, onde encontraram 29 (vinte e nove) papelotes de “maconha” prontos para venda e uma pedra de “oxi”, a qual pesava aproximadamente 20,0g (vinte) gramas, sendo ainda encontrados outros objetos suspeitos, ou seja: duas sanduicheiras, um esmeril, um binóculo, um DVD, três relógios de pulso, um videogame, uma bomba d'água, uma pia de banheiro, um vaso sanitário acoplado e uma balança de precisão, além de uma quantia de R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais).

Consignou o
dominus litis
, que
a balança está notoriamente correlacionada com a traficância e alguns dos outros objetos estão também vinculados ao negócio, pois foram utilizados em escambo para obtenção de droga.

Presa em flagrante, a acusada informou que só se manifestaria em juízo.

Por tais fatos,
Vanusa Cristo de Abreu foi denunciada pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
, julgou totalmente improcedente a denúncia e absolveu

Vanusa Cristo de Abreu da prática do crime de tráfico de entorpecentes, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Inconformado, o representante do Ministério Público apresentou o presente recurso, requerendo o provimento da apelação, para reformar a r. sentença e condenar
Vanusa Cristo de Abreu
pelo crime de tráfico de entorpecentes, aduzindo, neste sentido, que existem provas suficientes de materialidade e autoria que corroboram a prática do delito,

afirmando que o único fundamento apresentado pelo juízo sentenciante para absolve-la, refere-se a ausência do laudo toxicológico definitivo, registrando o apelante que o magistrado singular deixou de apreciar as outras provas acostadas aos autos, como a diversidade de entorpecentes apreendidos, apetrechos para a traficância, dinheiro em cédulas variadas e objetos de origem não comprovada.

Em contrarrazões, a apelada, representada por advogada dativa nomeada pelo juízo, pugna pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e o provimento da apelação interposta, para que
Vanusa Cristo de Abreu
,

seja condenada nas sanções punitivas do art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O Ministério Público requer o provimento do apelo interposto, para que seja reformada a sentença absolutória, condenando Vanuza Cristo de Abreu, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, pois alega o apelante que existem provas suficientes de materialidade e autoria que corroboram a prática do delito,

aduzindo que o único fundamento apresentado pelo juízo sentenciante para absolvê-la, refere-se a ausência do laudo toxicológico definitivo, deixando o magistrado de apreciar as outras provas acostadas aos autos, como a diversidade de entorpecentes apreendidos, apetrechos para a traficância, dinheiro em cédulas variadas e objetos de origem não comprovada.

Verifica-se dos autos, que o juízo
a quo
assim decidiu, quando absolveu a acusada das imputações criminosas apresentadas pelo
dominus litis
, nos seguintes termos (ID 7230280):

“DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES”

23. Os elementos de prova constantes da instrução criminal norteiam este juízo quanto a indícios de autoria e materialidade, porém o
Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar a concreta materialidade delitiva.

24.
Isso ocorre porque por força do art. 50, §1º e §3º, da Lei n.º 11.343/06, se fará laudo de constatação provisória, laudo este que confere materialidade apenas para a lavratura do auto de prisão em flagrante, devendo a substância encontrada ser incinerada com o resguardo de amostra suficiente à análise e consequente elaboração do laudo definitivo
.

25. Noto, contudo,
que a substância não foi submetida à análise definitiva pelo instituto de criminalística, o que, confere uma vaga materialidade delitiva o que não é o bastante para aplicação da reprimenda estatal, especialmente considerando o fato de que o laudo de fl. 23, atesta ter sido confeccionado por peritos não oficiais
.

26.
Não existe prova técnica no sentido de dar a este juízo, a plena certeza de que as substâncias encontradas pelos policiais são, de fato, maconha e oxi, como relatado na denúncia
.

27. Não se olvide, que este juízo reconhece a força do laudo de constatação provisório para efeitos de condenação de réu acusado de tráfico de entorpecentes,
porém a tomada do laudo provisório para condenar deve ser dar de forma excepcional, vide aresto do Superior Tribunal de Justiça
.

(...)

28. Nos autos, não ficou caracteriza a
clandestinidade das substâncias encontradas e tampouco as provas apresentadas são o bastante para corroborar a força do laudo provisório, de modo de que o laudo definitivo era imprescindível para a perfeita formação do juízo de convicção, sendo a dúvida, gerada pela não apresentação do referido documento, fator que impõe a absolvição
”.

No caso dos autos, avaliando os fundamentos apresentados no decorrer da sentença absolutória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Anajás e reavaliando o conjunto probatório acostado aos autos, entendo que a absolvição de Vanuza Cristo de Abreu, pelo crime de tráfico de entorpecentes, deve ser mantida pelos fatos e motivos a seguir expostos.

Por certo, constata-se que não existem dúvidas quanto à autoria do crime, que resta comprovada através

dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Manoel José da Costa Azevedo e Edileno Almeida Barbosa, que efetuaram a prisão em flagrante da apelada, após denúncias anônimas efetuadas por telefone, quando foram apreendidos 29 (vinte e nove) papelotes de “maconha” e uma pedra de “oxi”, de aproximadamente 20g (vinte) gramas, no interior da residência da acusada e uma balança de precisão, conforme o relato apresentado pelos agentes de segurança pública.

Entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação a
materialidade

do crime.

Como narrado alhures, o juízo sentenciante no transcorrer da sentença absolutória, entendeu que a materialidade do crime de tráfico de drogas é
vaga
, afirmando que as provas carreadas aos autos processuais não são suficientes para corroborar o laudo toxicológico de constatação provisória, que, registre-se, foi assinado por peritos não oficiais, sendo um deles, neste caso, um dos policiais militares que além de efetuar a prisão da acusada, foi aquele que apresentou as drogas na delegacia de polícia, de modo que a existência do laudo toxicológico definitivo era, em sua palavras, fundamental “
para a perfeita formação de convicção do juízo, sendo a dúvida, gerada pela não apresentação do referido documento, fator que impõe a absolvição
”.

Neste ponto, e para que não pairem dúvidas quanto a questão em exame, transcrevo as conclusões dispostas no laudo de constatação provisória acostado aos autos (ID 7230154):

“Aos 04 dias do mês de agosto do ano de 2017, nesta cidade de Anajás, Estado do Pará, na Delegacia de Polícia Civil, presente o Bel. João Amaral de Lima Júnior, Delegado de Polícia Civil, em
obediência ao parágrafo 1º, do art. 22, capitulo IV, da Lei n.º 6.368/76
, designou COMO PERITOS NÃO OFICIAIS os senhores, CB/PM FÉLX DA SILVA LIMA e
SGT/PM MANOEL JOSÉ COSTA AZEVEDO
, os quais aceitaram o encargo de bem e fielmente desempenharem o que foi determinado pela Autoridade, cujo o resultado vai ser transcrito sob forma de
LAUDO TOXICOLÓGICO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA
.

A evidência física se constitui de uma quantia de: 29 (vinte e nove) porções de substância entorpecente, envolvida em papel alumínio, pesando aproximadamente 28 (vinte e oito) gramas que

PRESUME-SE
, SER SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE VULGARMENTE CONHECIDA COMO MACONHA E UMA PEDRA DE COR AMARELADA CONHECIDA COMO OXI, PESANDO APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) GRAMAS.

As quais foram apresentadas pelo senhor SGT/PM MANOEL JOSÉ COSTA AZEVEDO
. Que após minuciosa observação de todo o material, obtivemos
certeza
de tratar-se de duas
substâncias conhecidas vulgarmente por “maconha” e “oxi”
, haja vista obtidos pelos peritos não oficiais, este laudo terá validade para a lavratura do procedimento legal, devendo o mesmo ser substituído pelo LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, a ser fornecido pelo Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”, Departamento de Criminalística, dentro do prazo de lei”.

Com efeito, analisando as conclusões apresentadas pelo laudo toxicológico de constatação de substância entorpecente, que, registre-se, apresenta fundamentos legais equivocados, verifica-se que o documento exarado pela autoridade policial civil não foi elaborado por peritos oficiais, tendo sido ratificado por dois policiais militares, sendo um dos quais, o que participou das diligências que resultaram na prisão da acusada e o mesmo que apresentou as drogas a autoridade policial, não sendo, ademais, empregadas técnicas cientificas que concluam pela potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como a natureza deletéria das mesmas, sendo observado pelos peritos não oficiais designados para o ato, através da verificação macroscópica, que, primeiro, os peritos “presumiram” pela existência das drogas vulgarmente conhecidas como “maconha” e “oxi”, e logo depois, afirmaram ter “certeza”, de que o que foi encontrado eram substâncias entorpecentes.

Diante de tais fatos, verifica-se que o laudo em questão prescinde do rigor técnico necessário para ser usado como elemento probatório que ratifique a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Nesse contexto, entendo que razão assiste ao magistrado que apresentou fundamentos concretos e legais, absolvendo a apelada com fulcro no art. 386, VII, do CPP, pois ausente prova material essencial para corroborar a prática do crime de tráfico de drogas, sendo a jurisprudência oriunda do C. STJ, deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, firme e segura em determinar que a materialidade do crime de tráfico de drogas, só pode ser reconhecida com a realização do laudo toxicológico definitivo, o que, como visto, não ocorreu no caso em apreço, não sendo suficientes as outras provas acostadas aos autos, capazes de gerar em desfavor da apelada as sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei de Drogas, que podem chegar a uma pena mínima de 05 (cinco) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO DESPROVIDO DO MESMO GRAU DE CERTEZA.
I
- No julgamento do EResp n. 1.544.057/RJ, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que ocorre a apreensão de entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível à comprovação da materialidade do delito, ressalvada a excepcionalidade de demonstração da materialidade por laudo de constatação provisório, desde que viável a obtenção do mesmo grau de certeza e tenha sido elaborado por perito oficial.
II -
Na hipótese dos autos, conforme devidamente consignado no acórdão impugnado, o laudo provisório, embora subscrito por perito oficial, não indica mesmo grau de certeza, uma vez que se trata de exame de mera constatação, sem maiores especificações sobre o material apreendido e sem o atesto expresso e seguro da presença de substâncias entorpecentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.198.017/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
27/6/2023, DJe de 3/7/2023
.)

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA
-
LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO - IMPRESCINDIBILIDADE -

RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO - REFORMATIO IN MELLIUS - POSSIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO DECRETADA
.
Nos crimes de tráfico de drogas e posse de drogas para uso próprio, é imprescindível a juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo para que se comprove a materialidade do delito, sendo o laudo de constatação preliminar suficiente tão-somente para a lavratura do auto de prisão em flagrante delito e para o oferecimento da denúncia - Recurso ministerial não provido. Absolvição decretada em reformatio in mellius.
(TJMG - APR: 04806952920218130024, Relator: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento:
07/06/2023
, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
12/06/2023
).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO DO APELADO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.
JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO APÓS A SENTENÇA E A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério Público, em face da sentença de fls. de fls. 220/222, que absolveu o apelado da prática do delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de comprovação da materialidade do delito.
2. No caso em apreço, não merece acolhimento o recurso ministerial, visto que não foram acostados aos autos, antes da prolação da sentença condenatória, os laudos toxicológicos definitivos, a demonstrar serem as substâncias apreendidas, psicotrópicas e proibidas.

3. Nesse contexto, a despeito da confissão do réu e dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do apelado, que gozam de fé pública, e sem desconsiderar os laudos provisórios de fls. 22/23, não havia nos autos a certeza necessária quanto à materialidade delitiva, no momento da prolação da sentença, pelo que a dúvida deve favorecer ao acusado, sendo impositiva, a manutenção de sua absolvição. 4. Recurso conhecido e desprovido
. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação, ACORDAM os Desembargadores da 1ª CÂMARA CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade, em CONHECER do recurso interposto, mas para NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo em conformidade com o voto do relator. Fortaleza, 1 de agosto de 2023 DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator (TJ-CE - Apelação Criminal: 0051154-18.2021.8.06.0151 Quixadá, Data de Julgamento: 01/08/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO IMPRESTÁVEL PARA EFEITO DE CONDENAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

01 – Conforme jurisprudência atual do C. STJ, a dispensa do laudo toxicológico definitivo depende de provas robustas e incontestes da traficância, aliadas a um laudo de constatação provisório capaz de atestar a ilicitude das substâncias apreendidas.
02 –
No caso, as provas presentes nos autos não são suficientes para o convencimento da materialidade dos delitos imputados aos réus, uma vez ausente o laudo toxicológico definitivo, e mais, o laudo de constatação provisório não foi assinado por peritos oficiais, tampouco submetidas as substâncias a testes que consolidassem de forma inconteste a ilicitude do material apreendido
, e ainda, não comprovado o vínculo associativo em caráter permanente com divisão de tarefas e dos lucros entre os réus, impondo-se à absolvição. 03 – Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007567-11.2018.8.14.0059 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em
26/06/2023
).

Ante todo o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023